Tribunal: TJSP
Processo: 1032083-97.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto a decisão de Supremo – Decisão que foi proferida depois da análise do recurso de apelação, motivo pelo qual o acórdão não poderia ter feito referência a ela – Omissão inocorrente, ficando evidente a insatisfação com o resultado da demanda – Embargos que não se prestam à modificação da decisão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032083-97.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM, é embargado JOSÉ EDSON ARAÚJO
SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032083-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44138
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032083-97.2017.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
EMBARGANTES Prefeitura Municipal de São Paulo e Instituto de Previdência do
Município de São Paulo – IPREM
EMBARGADO José Edson Araújo Sobral
Voto no 44138
Embargos de declaração Alegação de omissão quanto a decisão
de Supremo Decisão que foi proferida depois da análise do
recurso de apelação, motivo pelo qual o acórdão não poderia ter
feito referência a ela Omissão inocorrente, ficando evidente a
insatisfação com o resultado da demanda Embargos que não se
prestam à modificação da decisão Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por José Edson Araújo Sobral contra o
IPREM Instituto de Previdência Municipal. Diz a inicial que o requerente é policial da
guarda civil municipal e, em novembro de 2016, requereu, administrativamente, o pedido
de aposentadoria especial voluntária, mas seu pedido foi suspenso após a publicação no
diário oficial, pois a ré alegou que não está recebendo os pedidos de aposentadoria devido a
liminar proferida pelo TJSP, que determinou a suspensão das concessões dos referidos
pedidos, tendo em vista que a Lei Orgânica do Município no 39/2015 estava eivada de
vícios materiais. Requereu a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 40, § 4o, II da
Constituição Federal, c.c. a Lei no 51/85 e Lei no 53.832/64 código 2.5.7.III, com
integralidade e paridade de vencimentos. Requereu o pagamento do abono de permanência,
desde 17 de julho de 2013, ocasião em que restaram configurados os requisitos para a
concessão da aposentadoria.
Gratuidade deferida, a fls. 47.
Emenda da inicial, acolhida, a fls. 50.
Liminar indeferida, a fls. 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032083-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44138
3
Citado, o réu contestou, alegando ausência de interesse de agir. No
mérito, sustentou que não deve ser aplicada a Lei Complementar no 51/85, tendo em vista
que as funções exercidas pelos guardas municipais são diferentes dos servidores públicos
policiais. Entendeu que o autor não tem direito à aposentadoria especial e que é legal a não
concessão do benefício.
Réplica a fls. 87.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 104) pelo juiz Dr.
Antonio Augusto Galvão de França, para condenar os réus na obrigação de fazer para que,
quando do pedido de aposentadoria especial do autor, este seja apreciado à luz do regime
jurídico da aposentadoria especial, com paridade e integralidade, como também de eventual
concessão de abono de permanência.
Insatisfeitos, apelaram ambas as partes, repetindo os argumentos
trazidos na inicial e na contestação.
Recursos tempestivos e contrariados, a fls. 148 e 164.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso do autor e negou provimento ao do IPREM e da Fazenda Municipal
a fls. 187.
Insatisfeitos, os requeridos apresentam, agora, embargos de
declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos ARE no 1.215.727. Também sustenta que a Súmula Vinculante no 33
se refere às hipóteses de aposentadoria especial com base no inciso III do § 4o do art. 40 da
Constituição Federal.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sustentam as requeridas que haveria omissão do acórdão, pois foi
proferida decisão sem levar em consideração o entendimento firmado pelo Supremo,
segundo o link indicado nos embargos, datado de 20 de junho de 2018.
Não têm os embargos de declaração caráter substitutivo da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032083-97.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44138
4
embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório, prestando-se também à correção de erro
material. Excepcionalmente, podem os mesmos manifestar efeito modificador ou
infringente e é esta a pretensão dos embargantes.
A Corte Suprema entendia como ventilado no acórdão guerreado.
Ocorre que Supremo vinha afastando a aplicação de aposentadoria especial para guardar
municipais, por entender que eles não integram o conjunto de órgão de segurança pública
relacionados no art. 144, I a V, da Constituição Federal, não podendo a eles se estender a
aposentadoria especial.
Nesse sentido, os julgamentos dos Mandados de Injunção de no 6515
(trânsito em julgado 15.02.2019), 6770 (trânsito em julgado 02.02.2019), 6773 (trânsito em
julgado 05.02.2019), 6780 (trânsito em julgado 02.02.2019) e 6874 (trânsito em julgado
18.06.2019).
Por sua vez, no julgamento do mérito do Tema no 1.057 do Supremo
Tribunal Federal, no ARE no 1.215.727/SP, decidiu-se que: “Os guardas civis não
possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de
risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.”.
A decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em
04.10.2019. Ocorre que o acórdão embargado foi julgado em 24 de setembro de 2019,
portanto, não há omissão a ser suprida, permanecendo a decisão do colegiado inalterada,
não sendo os embargos de declaração recurso cabível com vistas a modificar a decisão, por
insatisfação.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica